Tribunal: CARF
Processo: 16403.000310/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16403.000310/2010-10
ACÓRDÃO
3002-004.198 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/03/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E
PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PERDA DE OBJETO.
Tendo o contribuinte providenciado o pagamento do débito declarado,
ocorre a perda de objeto por ausência de litígio. O pagamento é uma das
causas de extinção do crédito tributário, motivo pelo qual não se conhece
do Recurso Voluntário por ausência de lide, com a consequente perda de
objeto do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.198 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16403.000310/2010-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 109-116, contra o Acórdão no 08-45.600 da 7a
Turma da DRJ/FOR, exarado em sessão realizada aos 23/01/2019, que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
O relatório da decisão de primeira instância assim descreve os fatos dos autos:
“Trata-se de litígio referente a pedido de compensação não homologado em razão
do indeferimento do direito creditório utilizado para liquidar o débito indicado,
sendo que o interessado alegou ter recorrido da decisão que denegou os créditos
pleiteados.
Da Não Homologação da Compensação
O presente processo diz respeito aos PER/DCOMP no 30448.19906.281107.1.3.04-
9248 e 02647.73918.171207.1.3.04-1178, em que foram utilizados como créditos
pagamentos de COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação cuja procedência
está sendo discutida no processo administrativo no 15165.002056/2007-78, no
valor total de R$ 88.404,12.
A fls. 15-26 consta o PARECER TÉCNICO (RESTITUIÇÃO) IRF CTA SAORT N.°
156/2008, que denegou o pedido de restituição retromencionado, seguido do
Acórdão DRJ/Florianópolis no 07-22.045, de 05/11/2010, que manteve essa
decisão. Na sequência vem o Despacho Decisório no 886/2010 (fls. 34/35) não
homologando a compensação objeto do presente processo, tendo em vista o
indeferimento integral do crédito indicado.
Da Manifestação de Inconformidade
O interessando foi cientificado da não homologação da Declaração de
Compensação em 21/12/2010 e, em 18/01/2011, apresentou a manifestação de
inconformidade a fls. 45-54 na qual, além de apresentar argumentos objetivando
demonstrar a existência do direito aos créditos pleiteados no supracitado pedido
de restituição, alegou, em síntese, que a decisão que manteve o indeferimento do
direito creditório utilizado na compensação foi objeto de recurso (cópia anexada)
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Assim:
[...] não é possível a fiscalização declarar a inexistência de créditos [...] pelo
indeferimento em primeira instância do Pedido de Restituição [...], sem antes
exaurir todas as etapas do processo administrativo fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.198 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16403.000310/2010-10
3
Ao final da peça contestatória foram formulados os seguintes pedidos:
- [...] recebimento da presente Manifestação de Inconformidade para a suspensão
imediata da exigibilidade dos débitos lançados;
- apensação da manifestação de inconformidade ao pedido de restituição e que se
aguarde o julgamento do Recurso Voluntário ali apresentado; e
- homologação das declarações de compensação em foco.
É o relatório.”
O acórdão recorrido, que julgou improcedente a manifestação apresentada, foi
exarado com o seguinte ementário (fls. 99/102):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Correta a não homologação da compensação de direito creditório que está sendo
discutido na via administrativa (ou na judicial), pois a certeza do crédito utilizado é
um dos requisitos expressamente exigidos na legislação regente para que o
mesmo possa ser compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimada da decisão de julgamento (fl. 106), a interessada interpôs Recurso
Voluntário (fls. 109-206), entabulando os seguintes argumentos:

Alega que o direito creditório não reconhecido no processo no
15165.002056/2007-78 foi objeto de recurso pendente de decisão final,
razão pela qual a DRJ não poderia ter concluído que o crédito utilizado nas
DCOMP é incerto;

Aduz que a decisão de julgamento equivocadamente entendeu que
as DCOMP não poderiam ser transmitidas na pendência de decisão
administrativa sobre o pedido de reconhecimento de direito creditório, o
que estava autorizado pela IN SRF no 600/2005, art. 26, § 5o, I, e que a
vedação às DCOMP estava adstrita a pedidos já indeferidos conforme
legislação vigente à época da transmissão das compensações;
A Recorrente requer o provimento do recurso determinando o sobrestamento do
feito até o julgamento do processo no 15165.002056/2007-78, apontando como precedente o
Acórdão no 9202-003.177 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.198 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16403.000310/2010-10
4
VOTO

Em síntese, a recorrente alega que o julgamento do presente processo, que diz
respeito a compensações não homologadas, deve ser realizado em conjunto com o processo no
15165.002056/2007-78, de reconhecimento de direito creditório, pendente de decisão final
administrativa. Isso porque o pedido de restituição objeto de indeferimento, que foi mantido pela
1a. Turma da DRJ/FNS, Acórdão no 07-22.045, de 05/11/2010 (fls. 27/32), foi desafiado por
Recurso Voluntário ainda não julgado (fls. 70-83).
Entendo que de fato procede o argumento de que o julgamento de um processo irá
influenciar no outro, e que se verifica a situação de decorrência nos termos do que prevê o art. 47,
§1o, II, do RICARF vigente.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.198 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16403.000310/2010-10
5
No entanto, realizada a consulta ao processo originário do crédito aproveitado para
pagamento
de
débitos
das
DCOMP
no
30448.19906.281107.1.3.04-9248
e
02647.73918.171207.1.3.04-1178, de no 15165.002056/2007-78, verifica-se que o Recurso
Voluntário interposto aos 13/01/2011 em face do Acórdão no 07-22.045 da 1a. Turma da DRJ/FNS
não foi julgado, e o processo encontra-se arquivado.
Isso porque aos 22/01/2014 o interessado protocolou petição para informar que
havia quitado “o(s) débito(s) discutido(s) no presente processo administrativo fiscal na modalidade
de pagamento à vista”, apresentando, na oportunidade, os comprovantes de pagamento.
O interessado informou na petição que quitou os débitos em função da reabertura
do prazo para pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam os arts. 1o a 13 da Lei no
11.941/2009, pela Lei no 12.865/2013, o que implica em desistência de forma irrevogável de
recurso administrativos, bem como a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundam os processos administrativos, conforme art. 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
7/2013.
Aos 30/01/2014 o processo no 15165.002056/2007-78 foi despachado para
encaminhamento à unidade de origem, “tendo em vista a desistência do recurso pela parte
interessada”, e, na sequência, o processo foi arquivado.
O Recurso Voluntário contra o Acórdão 08-45.600 da 7a Turma da DRJ/FOR neste
processo no 16403.000310/2010-10 foi interposto aos 18/03/2019, ocasião em que o interessado
já havia informado a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre os débitos das DCOMP no
30448.19906.281107.1.3.04-9248 e 02647.73918.171207.1.3.04-1178, em virtude da adesão ao
Programa de Recuperação Fiscal.
Portanto, anteriormente à interposição do Recurso Voluntário contra a decisão que
manteve a não homologação das compensações neste feito, o interessado desistiu do pedido de
restituição e apresentou comprovantes de quitação dos débitos compensados.
A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal e a renúncia ao pedido de
reconhecimento do direito creditório no processo no 15165.002056/2007-78 resultam na ausência
de interesse em recorrer. Sendo o interesse um requisito de admissibilidade, o Recurso Voluntário
não deve ser conhecido.
Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 147
DF CARF MF
Original